Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-64.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. APELO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERIMÔNIA E FESTA DE CASAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso.

2. Patente a configuração do dano extrapatrimonial, já que os réus, contratados para sonorização, iluminação decorativa e projeção na cerimônia/festa de casamento da autora, descumpriram totalmente o pactuado ao deixar de prestar o serviço contratado, não tendo sequer notificado os consumidores antes da realização da cerimônia, de modo a minorar o dano. A alegação de extravio de aparelho de telefone celular não afasta a responsabilidade do prestador de serviço.

3. O quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser fixado atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem constituir, contudo, fonte de enriquecimento ilícito. Afigurando-se razoável o montante arbitrado na sentença, impõe-se a sua manutenção.

4. Apelação conhecida e não provida.